Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos automáticos em conta corrente, com fundamento na Resolução BACEN n. 4.790/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a revogação, pela parte autora, da autorização de débito automático em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário, e se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos automáticos, inclusive por meio da instituição destinatária.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, sendo possível sua revogação.
5. A revogação da autorização não exime o mutuário da obrigação de quitar o débito, mas apenas altera a forma de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É legítimo o cancelamento, pelo correntista, da autorização de débito automático em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020."

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 1400822, 0740600-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 9/2/2022, DJE 9/3/2022.